Tribunal: STF
Processo: ARE 1492624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA INEXISTENTE. NULIDADE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, quando inexistente a justa causa, aferida previamente a partir de circunstâncias objetivas, é ilícita a busca pessoal realizada nas pessoas, ainda que, posteriormente, seja encontrado objeto ilícito. Precedentes. 2. Na hipótese, se denota da prova oral produzida nos autos - que replica as informações prestadas em sede inquisitorial -, a busca se deu em vista de ‘denúncia anônima’ dando conta que havia um indivíduo portando arma de fogo em frente às torres. Conforme narrativa dos policiais que realizaram a prisão, de posse dessa informação, foram até o local averiguar, avistando o réu na via pública e, de pronto, abordando-o, localizando em seu poder a arma de fogo. A despeito disso, na esteira do entendimento jurisprudencial corrente, há nulidade por conta da ilicitude da prova decorrente da busca pessoal. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



   “Trata-se de recurso contra sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, em vista do porte ilegal uma arma de fogo, qual seja, a pistola, marca RUGER, calibre .9mm, número de série raspado/suprimido, municiada com 17 (dezessete) cartuchos do mesmo calibre, no dia 08/09/2021, por volta das 02h, na Rua das Torres, 13, Bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul/RS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



   No presente apelo, alega a existência de nulidade, por violação de domicílio, sustentando que os policiais militares ingressaram na residência do réu sem autorização nem fundada suspeita para tanto. 



   Não verifico a alegada violação de domicílio, pois, conforme a prova dos autos, os milicianos efetuaram a abordagem na via pública.



    MAXIMILIANO DA SILVA ARGILÊS, policial militar, recordou da ocorrência. Disse que recebeu informações, a partir do setor de inteligência, no sentido de que, na Rua das Torres, havia um indivíduo, chamado Ademir, que andava armado e que estaria envolvido num homicídio ocorrido dias antes, naquela região. Referiu que, em patrulhamento no local, encontraram o réu, o qual estava em via pública, sendo realizada sua abordagem e revista. Declarou que, em sua posse, foi encontrada a arma de fogo municiada, com numeração suprimida. Afirmou que o objeto estava na cintura do acusado, pontuando, contudo, que não viu o artefato em si naquele momento. 



    ALLEF ALLAN BEISE, policial militar, narrou que a abordagem ocorreu nas proximidades da residência do réu, em via pública, ocasião em que foi ele surpreendido na posse de uma arma de fogo, cal. 9mm. Referiu que já contavam com informações prévias, repassadas pelo setor de inteligência, no sentido de que esse indivíduo teria se envolvido num crime na semana anterior e estaria portando uma arma de fogo no local onde foi abordado. Relatou que a arma de fogo foi encontrada na cintura do réu, momento em que foi dada a voz de prisão em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.



    EDUARDO MARTIN MENDES SCHWIDERKE, policial militar, disse que estava no serviço de patrulhamento, à noite, quando o policial mais antigo, o sargento, recebeu um informe do setor de inteligência, que aportou de populares, no sentido de que um rapaz estaria andando armado próximo às torres na zona norte e, ainda, que ele teria participado de um homicídio ocorrido nas redondezas e ateado fogo em uma residência, motivo pelo qual deslocaram até o endereço indicado. Disse que não se recorda, com detalhes, do endereço, mas encontraram o indivíduo com as características repassadas e, ao realizar a sua revista, encontrou uma pistola na cintura dele, municiada. Referiu que o réu possuía uma quantia em dinheiro e dois celulares. Afirmou não saber onde fica localizada a residência do réu. 



    ADEMIR MARQUES DA SILVA, interrogado, negou a prática do crime. Disse que, na época, trabalhava na Fedex, no turno da noite. Narrou que, naquela data, chegou em casa, tomou um banho e foi dormir. Referiu que, em dado momento, escutou um barulho vindo de fora da residência, momento em que foi até o piso superior da casa de seus pais e viu cerca de cinco ou seis viaturas da polícia. Disse que os policiais bateram na porta e, como não sabia o que fazer, acabou abrindo e cerca de oito policiais entraram. Referiu que os policiais faziam questionamentos que não sabia responder e, ato contínuo, iniciaram buscas pela sua casa. Referiu que, neste momento, havia recém saído do banho e estava com roupa íntima. Declarou que os policiais realizaram buscas em sua residência durante quarenta a cinquenta minutos e não encontraram nada. Declarou que havia policiais na parte de baixo, na parte de cima e do lado de fora da sua casa. Disse que, posteriormente, uma policial feminina apareceu com uma arma de fogo, ocasião em que foi posto em um quarto e passou a ser torturado para confessar a posse da arma. Declarou que negou a posse desde o começo. Referiu que morava sozinho, mas naquela noite, foi dormir na casa de seus pais e também estavam presentes a sua cunhada e seus sobrinhos. Relatou que os seus pais estavam em casa naquele momento e estavam dormindo. Disse que nunca viu os policiais e nem conseguiu reconhecê-los na ocasião da audiência. Declarou que os policiais afirmaram a ele que haviam recebido denúncias, a partir de vizinhos, imputando-lhe a participação num crime de homicídio.



   Como visto, os três policiais militares inquiridos foram seguros e coerentes em suas narrativas, no sentido de que, após receberem denúncias acerca de um indivíduo armado nas proximidades das torres da zona norte, o qual seria suspeito da prática de um homicídio, foram até o local indicado e avistaram o réu, que foi abordado na via pública, portando uma arma de fogo na cintura, a qual foi apreendida. 



   O acusado foi preso em flagrante. Tomando-se por verdadeira a versão dos agentes públicos - e não há nos autos motivo para dela duvidar -, em nenhum momento os policiais ingressaram na residência do réu, tendo a ação ocorrido na via pública. Um dos policiais, a propósito, ao ser questionado, disse que sequer conhecia o local onde o réu morava.



   No entanto, com relação à busca pessoal, de acordo com a mais recente jurisprudência do STJ, não vislumbro justa causa capaz de amparar a abordagem realizada.



   (...).



   No presente caso, conforme se denota da prova oral produzida nos autos - que replica as informações prestadas em sede inquisitorial -, a busca se deu em vista de ‘denúncia anônima’, dando conta que havia um indivíduo, chamado ‘Ademir’ portando arma de fogo e que teria envolvimento com um crime de homicídio ocorrido anteriormente. A teor da narrativa dos policiais que realizaram a prisão, de posse dessa informação, foram até o local ‘averiguar’, localizando o réu em via pública, o qual foi abordado e localizada em seu poder a pistola descrita na denúncia. 



   Não há, na narrativa supra, nada que legitime a busca efetuada pelos policiais, seja por conta do motivo prévio - denúncia anônima -, seja por qualquer ação que tenha ocorrido previamente à aproximação. Afinal, não há indicação de nenhuma conduta por parte do denunciado que levasse a recrudescer a suspeita levantada a partir da denúncia anônima e tampouco de procedimento adotado pelos policiais que buscasse confirmá-la, antes da abordagem. O que se viu, no caso, de fato, foi algo semelhante à fishing expedition, motivada, repita-se, apenas e tão-somente pela prévia informação da existência de um indivíduo armado. 



   Poder-se-ia cogitar que a apreensão posterior da arma é uma comprovação de que havia, de fato, algo suspeito (ainda que ao revés do precedente paradigmático supra), porém, a prova aponta claramente que a arma de fogo estava junto ao corpo do réu e que a ação deste se limitou a estar na via pública, o que é evidentemente lícito. Não há, na narrativa dos policiais, sequer uma indicação de algo que os tenha feito suspeitar do acusado, senão simplesmente que foram verificar a denúncia anônima.



   Por conta disso, de fato, a busca realizada foi ilegal e, por consequência, é ilícita a prova daí decorrente (fruit of the poisonous tree). Assim, acolho a preliminar de nulidade, embora por motivo diverso do alegado pela defesa. 



   Desta forma, sendo ilícita a prova que ensejou a apreensão da arma de fogo, e as dela derivadas, inexistindo elementos independentes suficientes para alicerçar édito condenatório, impositiva a reforma da sentença, para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



   (...).



   Pelo exposto, voto por acolher a preliminar para declarar a nulidade da busca pessoal efetuada no denunciado e, por consequência, a ilicitude da prova dela decorrente, absolvendo-o com base no art. 386, VII, do CPP.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o Tribunal de origem desconsiderou que, durante o patrulhamento no local, o recorrido foi encontrado com uma arma na cintura após receberem informações de seu envolvimento em um homicídio recente. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul (edoc. 154).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente